Tribunal: TJES
Processo: 5003666-17.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003666-17.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALTER SOARES ZARDO

AGRAVADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA PARA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão das cobranças de contrato de consórcio e à proibição de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta que aderiu a contratos de consórcio mediante promessa verbal da corretora de que seria suficiente a apresentação de “recibo de compra e venda” para aquisição do imóvel, sem necessidade de escritura pública, alegando posterior alteração unilateral das exigências pela administradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de escritura pública pela administradora do consórcio para liberação da carta de crédito configura prática abusiva ou ilegal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão das cobranças contratuais e à vedação de negativação do nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de escritura pública para liberação da carta de crédito insere-se na autonomia privada e na gestão de risco da administradora de consórcio, com a finalidade de assegurar a regular constituição da garantia fiduciária sobre o imóvel.

A aceitação de simples recibo de compra e venda para aquisição imobiliária fragiliza a segurança jurídica da operação e amplia os riscos financeiros suportados pelo grupo de consorciados.

Não se verifica, em análise sumária, ilegalidade flagrante ou prática abusiva na exigência de documentação apta ao registro imobiliário.

A alegação de promessa verbal da corretora quanto à dispensa de escritura pública demanda dilação probatória, com observância do contraditório e produção de provas, sendo incompatível com a cognição limitada do agravo de instrumento.

A ausência de prova pré-constituída inequívoca acerca da anuência formal da administradora à dispensa das exigências documentais impede o reconhecimento da probabilidade do direito alegado.

A suspensão das cobranças contratuais, sem demonstração robusta do vício de consentimento alegado, configura medida satisfativa prematura e incompatível com os requisitos da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A administradora de consórcio pode exigir escritura pública e documentação apta ao registro imobiliário para liberação da carta de crédito destinada à aquisição de imóvel.

A alegação de promessa verbal de dispensa de requisitos documentais exige instrução probatória e não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência.

A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito impede a suspensão liminar das cobranças contratuais e da eventual negativação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes expressamente citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003666-17.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: WALTER SOARES ZARDO

AGRAVADA: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Walter Soares Zardo contra a decisão proferida nos autos da “Ação de Rescisão Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais” (Processo nº 5000777-57.2026.8.08.0011), por meio da qual o MM Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a suspensão imediata das cobranças relativas aos contratos de consórcio, bem como a abstenção de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais (ID 18470954) o Agravante requer a reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que aderiu a um consórcio administrado pela Kasinski, pagando o valor de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais) de entrada e 28 (vinte e oito) parcelas, e posteriormente foi induzido pela corretora a contratar nova carta de crédito com a Zema, pagando mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de entrada;

(ii)
que a contratação com a Zema ocorreu sob a promessa reiterada de que o imóvel poderia ser adquirido apenas com a apresentação de um simples “recibo de compra e venda”, sem a necessidade de lavratura de escritura pública;

(iii)
que, ao localizar o imóvel e apresentar o contrato particular de compra e venda, a administradora alterou unilateralmente as condições ajustadas, passando a exigir a escritura pública para a liberação da carta de crédito, o que inviabilizou o negócio;

(iv)
que a conduta das empresas e da corretora configura violação ao dever de informação, propaganda enganosa e prática abusiva, existindo responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo; e

(v)
que a manutenção das cobranças mensais, no valor aproximado de R$ 1.614,74 (mil, seiscentos e catorze reais e setenta e quatro centavos), expõe o seu sustento a risco e gera o perigo iminente de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Pois bem. No presente caso, o Agravante pretende, em decisão liminar e sem oitiva da parte contrária, a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de consórcio e a proibição de negativação de seu nome, sob o argumento de que seu consentimento foi viciado por uma falsa promessa da corretora quanto aos documentos exigidos para a aquisição do imóvel.

Analisando a documentação que instrui o presente recurso, não constato a presença da probabilidade do direito necessária para a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar.

A controvérsia central do processo de origem reside na exigência, por parte da administradora do consórcio, de apresentação de escritura pública para viabilizar a aquisição do imóvel e liberar o crédito contemplado.

O sistema de consórcios possui lógica e regulamentação próprias. A exigência de um título translativo de propriedade apto a registro (como a escritura pública) insere-se na esfera de gestão de risco e na autonomia privada da administradora. Tal exigência tem o objetivo direto de conferir segurança jurídica à operação, garantindo o registro adequado da alienação fiduciária sobre o bem imóvel.

A aceitação de um simples “recibo de compra e venda” para liberação de quantias expressivas envolveria a mera negociação de direitos possessórios, situação que fragiliza significativamente a garantia prestada e amplia o risco financeiro suportado por todo o grupo de consorciados. Desta forma, não se verifica ilegalidade flagrante ou conduta abusiva na exigência de documentação hábil para o registro imobiliário.

Em relação à alegação de que a corretora garantiu verbalmente a aceitação do recibo particular, induzindo o consumidor a erro, trata-se de questão que demanda aprofundada investigação dos fatos.

A apuração sobre a existência dessa promessa, a delimitação da falha no dever de informação e a eventual responsabilização solidária das administradoras por atos da intermediadora são matérias incompatíveis com a cognição estreita do agravo. Tais circunstâncias exigem a instauração do contraditório e a regular instrução probatória para que se chegue a uma conclusão segura.

Portanto, não havendo prova pré-constituída incontestável de que a administradora anuiu formalmente em dispensar as exigências legais para o registro da garantia, assiste ao credor o direito de prosseguir com as cobranças das parcelas pactuadas. A suspensão generalizada dessas cobranças representaria uma intervenção judicial prematura e satisfativa, desprovida da necessária evidência do direito alegado.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.